Tribunal: TJSP
Processo: 1002680-92.2015.8.26.0590
Classe: Remessa Necessária Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Erro médico - Danos morais – Condutas desidiosas que acarretaram na demora na realização do parto da autora levando à morte de seu filho – Prova técnica que demonstrou a inobservância da boa prática médica – Caracterizado o dever de indenizar – Dano moral configurado – Redução do valor arbitrado a fim de se adequá-lo ao sofrimento trilhado - Ação julgada

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Erro médico - Danos morais – Condutas desidiosas que acarretaram na demora na realização do parto da autora levando à morte de seu filho – Prova técnica que demonstrou a inobservância da boa prática médica – Caracterizado o dever de indenizar – Dano moral configurado – Redução do valor arbitrado a fim de se adequá-lo ao sofrimento trilhado - Ação julgada procedente na 1a. Instância – Sentença parcialmente reformada – Recurso oficial provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002680-92.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida MIRIAM RENATA XAVIER PIAUI.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

REEXAME NECESSÁRIO No. 1002680-92.2015.8.26.0590
– SÃO VICENTE.
RECTE.: JUÍZO EX OFFICIO.
RECDA: MIRIAM RENATA XAVIER PIAUI
INT.: MUNICIPALIDADE DE SÃO VICENTE.
JUIZ PROLATOR: FABIO FRANCISCO TABORDA.
VOTO No. 35.924
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Erro médico -
Danos morais Condutas desidiosas que acarretaram na
demora na realização do parto da autora levando à morte de seu
filho Prova técnica que demonstrou a inobservância da boa
prática médica Caracterizado o dever de indenizar Dano
moral configurado Redução do valor arbitrado a fim de se
adequá-lo ao sofrimento trilhado - Ação julgada procedente na
1a. Instância Sentença parcialmente reformada Recurso
oficial provido em parte.
Cuida-se de ação indenizatória proposta por
MIRIAM RENATA XAVIER PIAUI em face da FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e da MUNICIPALIDADE DE SÃO
VICENTE objetivando o pagamento de indenização por danos morais
decorrentes de erro médico na realização do parto, resultando no
falecimento de seu filho três dias após o seu nascimento.
A r. sentença de fls. 277/285, cujo relatório se

adota, foi proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto: I - relativamente
à FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, JULGO
IMPROCEDENTE a demanda.
Sucumbente em relação a este litigante, a autora,
isenta de custas, arcará com as despesas processuais proporcionais, além
de honorários advocatícios ora fixados em 10% do valor atualizado da
causa (artigo 85, § 2o, do NCPC), observado o disposto no artigo 98, § 3o,
do NCPC, ante a gratuidade de justiça lhe concedida à fl. 62.
II- Quanto à PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO VICENTE, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial,
para condená-la a pagar, em favor da requerente, a título de indenização
por danos morais, a quantia de R$ 200.000,00, corrigida monetariamente
a partir desta data (S. 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios desde a
data do evento (S. 54 do STJ).
A correção monetária será apurada mediante a
aplicação do IPCAE (ou outro índice que vier a ser definido no
julgamento do Tema 905 do STJ) e os juros moratórios, conforme os
índices de remuneração da caderneta de poupança, conforme decidido no
RE no 870.947/SE, objeto do tema de Repercussão Geral no 810 do STF.
Tendo a autora vencido a demanda nesse
particular, a Municipalidade, isenta de custas, arcará com o pagamento
de despesas processuais proporcionais e de honorários advocatícios do
patrono da requerente, os quais fixo em 10% do valor atualizado da
condenação (artigo 85, § 2o, do NCPC).”
Ausentes os recursos voluntários (fl. 295), vieram

os autos para processamento da remessa necessária.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória proposta por
MIRIAM RENATA XAVIER PIAUI em face da FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e da MUNICIPALIDADE DE SÃO
VICENTE objetivando o pagamento de indenização por danos morais
decorrentes de erro médico na realização do parto, resultando no
falecimento de seu filho três dias após o seu nascimento.
Segundo consta dos autos, em 26/08/2014 a
autora, estando aproximadamente na 40a semana da gravidez, dirigiu-se ao
hospital São José relatando dores e aumento dos níveis de pressão arterial.
A gestação era considerada de alto risco.
Na ocasião, a equipe médica informou a
impossibilidade da realização do exame de cardiotocografia (para a
avaliação da viabilidade fetal), em vista da obesidade da parturiente,
orientando-a a voltar para casa.
Na madrugada do dia 29/08/2014, a postulante
retornou ao nosocômio com a bolsa rompida, em trabalho de parto.
Constatou-se a necessidade de transferência da paciente para o Hospital
Guilherme Álvaro ante a inexistência de equipamentos médicos adaptados
à sua condição de saúde.
A requerente deu à luz a um menino no dia
29/08/2014, às 12:09, o qual veio a falecer três dias após o seu nascimento,
em razão de asfixia, causada pela aspiração de mecônio (material fecal
produzido pelo feto, o qual, em geral se dilui no líquido amniótico) cuja

ingestão, pelo nascituro, pode causar doenças respiratórias e até mesmo a
própria morte, como ocorrido in casu.
Estes são os fatos ensejadores do pleito
ressarcitório.
A r. sentença monocrática, em vista dos
elementos de convicção acostados ao feito, julgou procedente a ação,
condenado a Municipalidade a indenizar a requerente pelos prejuízos
experimentados.
Pois bem.
Com efeito, constata-se a ocorrência de fato
ilícito ensejador do resultado danoso, estando presentes os pressupostos do
dever de indenizar.
Inicialmente, merece destaque a consideração
exarada na prova pericial a qual apurou a necessidade da realização do
parto na primeira vez em que a paciente esteve no hospital.
Em adição, tem-se que mesmo apresentando
gravidez de alto risco, a autora não foi submetida aos exames
imprescindíveis à apuração das condições de saúde do feto.
Ora, diante da colocação veiculada pelo hospital,
para que só tornasse a este em outro momento, pois o parto ainda não era
maduro a parturiente só voltou a este três dias depois, quando de forma
indubitável, já era tarde, tendo ao final decorrido o falecimento do menor
por aspiração do mecônio.
Se o requerido hospital Guilherme Álvaro não
dispunha dos equipamentos adequados à aferição da viabilidade fetal, à
evidência, deveria ter orientado o encaminhamento da requerente para um

novo nosocômio, o que não foi feito.
Reforça-se, que não havendo meios de prestar
atendimento médico adequado à gestante e a orientação de retornar para
casa sem os cuidados necessários é insofismável a demonstração da falha e
incúria na prestação dos serviços médicos.
É de conhecimento do homem médio que na
etapa final da gravidez o acompanhamento se dê com frequência maior, em
especial quando a criança já está pronta para nascer e quando a mãe
ostenta gestação de risco.
Destaco, quanto a este aspecto, as considerações
do Sr. Expert:
“A autora apresentou elevação dos níveis
pressóricos (pressão arterial de 170 x 100 e 140 x 90 mm Hg) em
04/08/2014, caracterizando quadro de síndrome hipertensiva gestacional
(fls. 91/92). Corrobora para este diagnóstico o uso do medicamento
hipertensivo metildopa (fl. 53), na dose de 250 mg a cada 8 horas,
totalizando a dose diária de 15 mg.
(...)
Tendo
em
vista
o
exposto
acima,
considerando a obesidade (obesidade grau III), a síndrome hipertensiva e
o antecedente de duas cesáreas pregressas, a autora apresentava uma
gestação que pode ser caracterizada como de alto risco obstétrico.
Em relação ao atendimento na maternidade
Municipal de São Vicente (fl. 52) em 26/08/2014, (...). Neste atendimento
ficam caracterizados os seguintes diagnósticos: posdatismo (idade
gestacional maior que 40 semanas), síndrome hipertensiva (...). O
conjunto das condições clínicas apresentadas indicava, naquela ocasião,

a interrupção da gestação. Ademais, a avaliação da viabilidade fetal era
imperiosa, a síndrome hipertensiva e a idade gestacional ter ultrapassado
as quarenta semanas de gestação, condições que podem acometer o bem
estar fetal.
(...)
Os fatos ocorridos no atendimento realizado no
dia 29/08/2014 caracterizando sofrimento fetal, poderiam ter sido
evitados se a gestação fosse interrompida oportunamente, no dia
26/08/2014, ou anteriormente, quando já havia indicação para a
realização do parto.” (fls. 223/224 destaquei).
É manifesta, pois a existência de nexo causal
entre a conduta médica e o resultado danoso.
Quanto a este aspecto, destaco as considerações
exaradas pela magistrada sentenciante:
“Os plantonistas que a atenderam, no entanto,
após a informarem da impossibilidade de completar satisfatoriamente o
exame de cardiotocografia (que avalia a viabilidade fetal), em razão da
dificuldade proporcionada pela sua obesidade, limitaram-se a ministrar-
lhe medicação e, em seguida, dispensá-la.
Estes erros de diagnóstico e procedimento,
detalhados pelo perito oficial, certamente fizeram com que a autora não
tomasse maiores cautelas e voltasse ao hospital da rede municipal
somente três dias depois, em 29 de agosto de 2014, já em situação
emergencial (trabalho de parto iniciado) e sem mesa cirúrgica com
capacidade para seu peso.
A ausência de condições materiais para

realização do procedimento obstétrico no Hospital São José, por sua vez,
obrigou a paciente a esperar por horas até ser removida por ambulância
ao Hospital Guilherme Álvaro, onde nenhuma falha teria ocorrido, apesar
do falecimento da criança recém-nascida.
Nesse contexto, tendo a prova técnica apontado,
com absoluta precisão, o liame causal entre a lamentável morte do filho
da autora e o defeituoso atendimento prestado pelo hospital municipal,
entendo que a PMSV deve ser responsabilizada civilmente pelos prejuízos
experimentados causados à parturiente (...)” (fls. 280/281 destaquei).
Em casos análogos, este Egrégio Tribunal
decidiu neste sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Erro médico -
Criança acometida de paralisia cerebral em virtude de complicações
ocorridas durante o parto - Laudo pericial a atestar o inadequado
monitoramento dos sinais clínicos e da vitalidade fetal, bem como a
indevida demora na realização do parto - Negligência caracterizada -
Comprovado o nexo de causalidade entre as sequelas apresentadas e a
conduta dos médicos - Responsabilidade da ré reconhecida -
Ressarcimento por danos morais devidos - Inequívoco o abalo emocional,
tendo em vista que as sequelas são irreversíveis - Indenização que não
comporta redução - Correção monetária a incidir desde o arbitramento -
Juros a incidir desde a citação - Não apresentados danos estéticos - Dever
da ré de arcar com os tratamentos e medicamentos necessários - Devido,
também, o pagamento de pensão mensal vitalícia ao menor, ante a sua
futura incapacidade laborativa - Majoração dos honorários advocatícios

cabível - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”
(AC n. 0044134-78.2011.8.26.0309, 10a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Elcio Trujillo, j. 17/04/2018).
Desta
feita,
presentes
os
pressupostos
caracterizadores do dever de indenizar, passa-se à dosimetria dos prejuízos.
Os danos morais estes restaram suficientemente
configurados na hipótese, não se confundindo com mero transtorno ou
incômodo.
A angústia, o sofrimento da requerente com o
ocorrido está caracterizado naturalmente no caso em pauta. Desnecessário
qualquer tipo de prova a ser produzida nos autos.
Sobre o assunto, ensina CARLOS ROBERTO
GONÇALVES:
“O dano moral, salvo casos especiais, como o de
inadimplemento contratual, por exemplo, em que se faz mister a prova da
perturbação da esfera anímica do lesado, dispensa prova em concreto,
pois se passa no interior da personalidade e existe 'in re ipsa'. Trata-se de
presunção absoluta. Desse modo, não precisa a mãe comprovar que sentiu
a morte do filho; ou o agravado em sua honra demonstrar em juízo que
sentiu a lesão; ou o autor provar que ficou vexado com a não-inserção de
seu nome no uso público da obra, e assim por diante.”
(in Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, 2003).
Contudo, deve-se ponderar que não há um
critério legal objetivo para o arbitramento da indenização por danos
morais. É preciso levar em conta as condições econômicas das partes, as

consequências do ato, a intensidade da culpa e mais o aspecto subjetivo do
sofrimento vivenciado pela vítima, tudo com o fito de não proporcionar o
mero enriquecimento do lesado.
Não se perca de vista, aliás, só para argumentar,
o que orienta MARIA HELENA DINIZ:
“(...) na reparação do dano moral não há
ressarcimento, já que é praticamente impossível restaurar o bem lesado,
que, via de regra, tem caráter imaterial. O dano moral resulta, na maior
parte das vezes, da violação a um direito da personalidade: vida,
integridade física, honra, liberdade etc. Por conseguinte, não basta
estipular que a reparação mede-se pela extensão do dano. Os dois
critérios que devem ser utilizados para a fixação do dano moral são a
compensação ao lesado e o desestímulo ao lesante, inibindo
comportamentos lesivos. Inserem-se neste contexto fatores subjetivos e
objetivos, relacionados às pessoas envolvidas, com a análise do grau da
culpa do lesante, de eventual participação do lesado no evento danoso, da
situação econômica das partes e da proporcionalidade ao proveito obtido
com o ilícito. Em suma, a reparação do dano moral deve ter em vista
possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado,
exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a 'inibir
comportamentos anti-sociais do lesante, ou de qualquer outro membro da
sociedade', traduzindo-se em 'montante que represente advertência ao
lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou
o evento lesivo”
(in Curso de Direito Civil Brasileiro, Ed. Saraiva, 18a. ed. 2.004, p. 105).

No caso concreto, ao analisar-se o grau da culpa
do réu e o nível sócio-econômico da autora lesada, bem como a realidade
de vida dos mesma, tenho que o valor fixado em primeiro grau (R$
200.000,00) não merece guarida, pois apesar de ser de bom alvitre a
punição ao infrator, causador do dano, o valor elevado, objetivando
desestimular novas agressões, é critério presente em outros países, como
nos Estados Unidos, onde a realidade econômica suporta indenizações de
grande porte.
O caráter punitivo da reparação pecuniária é
puramente reflexo, indireto, sendo que a finalidade precípua da
indenização por dano moral é servir de compensação.
No caso concreto, considera-se como viável para
a indenização a título de danos morais o valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), provendo-se recurso oficial quanto ao ponto.
Incidirá sobre este valor juros de mora, a partir da
data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e
correção monetária a partir deste julgamento (Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça).
Portanto, merece reforma em parte a r. sentença,
para o fim de se reduzir o quantum indenizatório, mantendo-se, no mais,
tal como lançada eis que proferida em consonância com os argumentos
acima articulados.
Por fim, já é entendimento pacífico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e de Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas

prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas
partes.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao reexame
necessário.
LEME DE CAMPOS
RELATOR